Tribunal: TJPA
Processo: 0810461-26.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810461-26.2022.8.14.0401

APELANTE: JEFERSON RICARDO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA –
ARTIGO 157, §2º,
II E V,
DO CPB.
1) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO
.
Constatada a regularidade da fundamentação aportada pelo magistrado sentenciante com dados concretos nos autos e externos ao tipo penal incriminador acerca dos vetores judiciais das circunstâncias e consequências do crime para desvalorá-las, autorizado e justo o distanciamento proporcional da pena-base. Súmula nº 23 desta Corte.

2) PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO IMPOSTA NO GRAU MÁXIMO DE 1/2 (METADE) A TÍTULO DE CAUSAS DE AUMENTO – IMPROVIMENTO
.
O juiz
a quo
aplicou as majorantes insertas nos incisos II e V do § 2º do art. 157 do CPB na fração máxima, em 1/2 (metade), seguindo a orientação da Súmula nº 443 do STF, ou seja, justificando fundamentadamente o aumento extremado, também com elementos concretos colhidos e provados na instrução probatória, demonstrando a extensão dos seus gravames.
Pena final mantida sem retoques.
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFERSON RICARDO DOS SANTOS

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
ID – 10656945
), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II
e
V,
do Código Penal Brasileiro
,

à sanção total de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e
pagamento de 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
ID – 10656953
), a defesa do apelante requereu, em suma, a revisão da dosimetria de pena a ele imposta, reduzindo-se o
quantum
inicial fixado, bem como a fração de aumento na terceira fase do cálculo, sob alegação, em suma, de ausência de fundamentação adequada.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 10656963
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
10986872)
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 10656919
)
:

“Consta dos presentes autos inquisitoriais, que no dia 08/06/2022, por volta de 20hs, a vítima Tatiane Saeko Yasumura Maia, parou em uma borracharia situada na Av. Pedro Miranda esquina com a Av. Alcindo Cacela, Bairro Pedreira, para calibrar os pneus de seu carro, ocasião em que foi abordada pelo denunciado Jeferson Ricardo dos Santos, que mediante grave ameaça, a mandou passar para o banco carona e assumiu a direção, entrando no carro mais dois assaltantes, um homem e uma mulher, que sentaram no banco de trás.

O assaltante que se sentou atrás usava algo assemelhado a arma de fogo e a mulher meteu a mão em seu pescoço, puxou seu cordão e a mandou passar anéis e o aparelho celular, enquanto o que estava armado dizia que ia dar uma coronhada na vítima e ordenava que ela dissesse a senha do aparelho celular pois eles iriam “raspar a conta”.

O acusado Jeferson Ricardo dos Santos permaneceu dirigindo o veículo por ruas da Cidade, até que percebeu que estavam sendo seguidos pela Polícia Militar e na Rua Marechal Hermes, área do Ver-o-Rio, Bairro Umarizal, parou o carro, momento em que os assaltantes abriram as portas e fugiram correndo.

Policiais Militares saíram no encalço dos autores do roubo, mas só conseguiram capturar o acusado que entrou em um beco e foi detido.

Com o acusado foi encontrada a chave do carro da vítima e ele foi de pronto reconhecido como o assaltante que pilotou o veículo durante o assalto.

Da vítima foi roubado um aparelho celular marca iphone 11, uma aliança de titânio e um anel solitário, que provavelmente foi levado pelos agentes que fugiram.

A arma do crime não foi encontrada.

Interrogado, o denunciado negou a autoria delitiva, dizendo estava no beco porque parentes seus moram lá
.
”.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no artigo 157, §2º, II e V
, do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

As alegações do apelo repousam, basicamente, na revisão da dosimetria efetuada
a quo
, especificamente para que seja reduzida a pena-base fixada e reduzida a fração de aumento na terceira fase, sob alegação, em suma, de ausência de fundamentação adequada.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

1ª Fase
:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele, dentre os vetores judiciais balizados no art. 59, considerou as circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis, fundamentadamente, de modo que fixou a pena-base em 07 (quatro) anos de reclusão, deixando para aplicar os dias-multa na totalidade ao fim do processo dosimétrico.

Ao desvalorar os referidos vetores judiciais, vê-se que foram utilizados dados concretos, colhidos e comprovados no curso da marcha instrutória, externos ao tipo penal incriminador, sendo, portanto, idôneas ambas as fundamentações, como se pode verificar:

“(...) as
circunstâncias do crime
são graves, pois o modus operandi empregado expôs a significativo risco a vítima e a coletividade, já que o veículo foi conduzido de forma imprudente, chegando próximo a capotar por diversas vezes; as
consequências
do crime superam a razoabilidade do tipo penal e são gravíssimas, pois, mesmo após a ação delituosa do crime de roubo ter sido encerrada, os demais coautores não identificados continuaram utilizando os cartões, contas bancárias e demais sistemas pessoais da vítima para obterem lucro, resultando, por consequência, no esvaziamento de todo o dinheiro pertencente à vítima em suas contas bancárias, empréstimo, num prejuízo de monta significativa, aproximadamente R$10.000,00, e, ainda, à trauma emocional e síndrome do pânico que exige medicação contínua à esta; a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Diante disso, mormente as circunstâncias e as consequências do crime serem merecedoras de significativa reprovação no caso concreto, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão”.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
), de modo que mantenho a pena-base fixada sem reparos.

2ª Fase:

Na segunda etapa do cálculo da pena, o magistrado de 1º grau aplicou a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), atenuando a pena inicialmente fixada para o patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3ª Fase:

No derradeiro estágio, não se reconheceu causa de diminuição de pena.

Todavia, o magistrado aplicou as majorantes insertas nos incisos II e V do § 2º do art. 157 do CPB na fração máxima, em 1/2 (metade), seguindo a orientação da Súmula nº 443 do STF, ou seja, justificando fundamentadamente o aumento extremado, também com elementos concretos colhidos e provados na instrução probatória, qual seja, o considerável tempo em que a vítima teve sua liberdade restringida pelo apelante e os comparsas.

Mantém-se, assim, presentes as causas de aumento ora objurgadas na fração máxima aplicada em primeiro grau.

Nesse trilho, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final aplicada
a quo
em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e o nego provimento.

É como voto.

Belém, 05/03/2024